Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-94.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-94.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCINEI POQUIVIQUI TOMICHA - CPF: 050.393.291-48 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVE
L

E CONSUMIDOR
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL

–
QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
or
Marcinei

Poquiviqui

Tomicha
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeir
a
Vara

da Comarca d
e
Comodoro
,

que julgou

procedente
s
, em parte,

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Declaratória de Inexistência de
Débito c/c
Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

E
m suas razões recursais,

o
Apelante argumenta

a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de dano moral, tendo em vista o caráter pedagógico da condenação.

Alega que é dever do Poder Judiciário condenar tais práticas, revestidas de ilicitude, para que os ofensores não obtenham lucro
indevido
.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
majorar os valores arbitrados a título de indenização por dano moral.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcinei

Poquiviqui

Tomicha
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Extrai-se da inicial que a
demanda
foi ajuizada por
Marcinei

Poquiviqui

Tomicha
, em desfavor d
a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
,
eis que
seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de
R$ 243,90 (duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos).

Narrou que
jamais possuiu relação jurídica com a instituição financeira requerida.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução do mérito e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por MARCINEI POQUIVIQUI TOMICHA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para:

(a) Declarar a inexistente o débito descrito na exordial;

(b) Condenar a parte requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da inscrição (CC/02, 397, parágrafo único, e 406
c.c
161, §1º do
CTN[
1] e STJ/54[2]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/
IBGE[
3].

Reitera-se a tutela de urgência deferida (ID. 109491970) para determinar a baixa da inserção da dívida mencionada na inicial, sob pena sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento.

Condenado ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC)
”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
de majoração dos valores fixados a título de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Uma vez
incontroverso
o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, ponto
central
d
o presente Apelo.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“
Condenar a parte requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da inscrição (CC/02, 397, parágrafo único, e 406
c.c
161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE
”.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pel
a
Ap
elante
. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que
a
Apela
nte
teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes
, contudo, não traz aos autos elementos capazes de demonstrar a necessidade de majoração dos valores, evidentemente quanto
ao excesso do abalo sofrido com o ato ilícito cometido pela
Recorrida
.

Com essas razões,
conclui-se
que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, pois proporcional aos fatos demonstrados pel
a Recorr
ente
.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024